Tribunal: TJMT
Processo: 1009249-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009249-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), LINDOMAR MENDES RODRIGUES - CPF: 592.748.671-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009249-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LINDOMAR MENDES RODRIGUES

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LINDOMAR MENDES RODRIGUES
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dra. Marina Carlos França
, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, registrada sob o nº. 2489-11.2016.811.0020 (Cód. 73536), movida em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, que indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora sobre numerário depositado em sua conta poupança.

Nas razões recursais, o agravante defende, em suma, que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de impenhorabilidade, conforme art. 833, X, do CPC/15, cuja manutenção põe em risco a subsistência do executado e de sua família.

Afirma que o indeferimento do pedido incidental de desbloqueio de valores impenhoráveis da conta poupança do executado se mostra equivocado, na medida em que o CPC garante ser absolutamente impenhorável a conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, circunstância essa acolhida pela jurisprudência pacífica do STJ, que privilegia a dignidade da pessoa humana, não importando a quantidade de aplicações financeiras.

Além disso, discorre que a manutenção do decisum “
afronta o Código de Processo Civil, no mandamento máximo da matéria, orientando o juiz da execução a mandar que se faça a penhora pelo modo menos gravoso ao devedor, que enumera e indica a ordem dos bens que podem ser penhorados
” (sic).

Por tais fundamentos, requer o provimento deste recurso, para desbloquear totalmente os valores de R$5.942,95 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) (Id 88725999).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 09/06/2021, por esta Relatoria (Id 91802468).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (Id 94153494).

A instituição agravada apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que resta descaracterizada a conta poupança, tendo em vista que esta possui regular movimentação como conta corrente, ensejando, portanto, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Por outro lado, aduz que o STJ consolidou entendimento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo-se a penhora para a satisfação do direito do credor, inclusive para fins do disposto no art. 833, §2º, do CPC (Id 96531993).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (Id 93836451 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar que o dinheiro bloqueado, por meio do Sistema BacenJud, concernente a depósito de conta poupança no valor de R$5.942,95 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) de titularidade do agravante, é impenhorável por força da previsão contida no art. 833, inciso X, do CPC.

Segundo consta dos autos de origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela instituição bancária ora recorrida em desfavor do agravante e de Clemilda Gonçalves Vieira Silva, oriundo da Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, com limite de crédito colocado à disposição na conta corrente nº. 27477-1, da qual ficou inadimplente na importância atualizada até fevereiro/2016 de R$8.802,81 (oito mil, oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos).

O juízo de primeiro grau sentenciou o feito em 26/04/2019, condenando os requeridos ao pagamento da quantia devida atualizada, além das despesas processuais e honorários advocatícios, cujo trânsito em julgado foi certificado em 02/08/2019. Assim, deu-se início à fase de cumprimento de sentença com a efetivação do bloqueio por meio do Sistema BacenJud.

O juízo “a quo” indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] 6. No caso, o executado não logrou êxito em comprovar que o valor constrito não se mostra impenhorável, uma vez que não se consubstancia em salário, independentemente se depositado em conta poupança ou corrente, de modo que legítima a constrição judicial sobre ele.

7. Registre-se que em análise à documentação colacionada as p. 157/159, verifica-se que o executado é titular de conta fácil, sendo conta corrente+poupança, onde recebe transferência, depósitos, realiza saques e tem débitos de naturezas diversas, não se tratando, portanto, de conta poupança exclusiva. Assim, entendo que a conta não está protegida pela regra da impenhorabilidade, vez que possui movimentação financeira e o executado não comprovou que o valor bloqueado é oriundo do seu trabalho.

8. O devedor não desincumbiu do ônus de demonstrar a utilização da conta como verdadeira conta poupança, do contrário, apresentou extrato bancário demonstrando a realização comum de saques, transferências e utilização na rotina diária.

[...]

10. Com tais considerações, AFASTO a alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada em nome do executado Lindomar Mendes Rodrigues.

11. INTIME-SE a executada CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA acerca da quantia bloqueada em sua conta, para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]”
– Id 88735456.

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado conste depositado em uma conta poupança e o valor seja inferior a
40 (quarenta) salários mínimos
, é
possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente
, conforme extratos financeiros acostados nos Ids
90348967, 90348969, 90348971 e 88735476
, haja vista os movimentos financeiros neles registrados demonstram a realização de compra no débito, saques constantes,
desconto de parcela de crédito pessoal, transferência entre contas de titularidades distintas e outras operações bancárias
, o que faz concluir que
o caráter de conta para fins de investimento encontra-se desconfigurado.

Assim, o agravante ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, inexistente no caso concreto.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp

1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA
– REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.”
(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.”
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1025482-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021